Tribunal: STJ
Processo: 0325109-12.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215760 - RS(2025/0325109-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: RLG ADM JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FREDERICO ANTÔNIO OLIVEIRA DE REZENDE - SP195329
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: TIAGO DE SOUZA LEMOS
ADVOGADO
: IURE CASAGRANDE DE LISBOA - RS063207
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO
UNIVERSAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. A concentração de ações no juízo universal ocorre para preservar o plano de recuperação ou o
procedimento de falência da empresa, cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a respeitar as
classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização
do uso produtivo do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei n.o
11.101/051.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Universal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito,
08/04/2026
14/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a37dc6f-3e15-431c-b4eb-96dfca56f0b7

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215760 - RS(2025/0325109-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: RLG ADM JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FREDERICO ANTÔNIO OLIVEIRA DE REZENDE - SP195329
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: TIAGO DE SOUZA LEMOS
ADVOGADO
: IURE CASAGRANDE DE LISBOA - RS063207
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. CONFLITO
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. A concentração de ações no juízo universal ocorre para preservar o
plano de recuperação ou o procedimento de falência da empresa,
cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a respeitar as
classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade
empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do
patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da
Lei n.o 11.101/051.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Universal.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência proposto por GRUPO MOBRA –
MASSA FALIDA e RLG ADM JUDICIAL LTDA. – ADMINISTRADOR (GRUPO
MOBRA), apontando como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL
EMPRESARIAL DE PORTO ALEGRE – RS, Processo de Falência n.o 5092815-
63.2023.8.21.0001 (JUÍZO UNIVERSAL) e o JUÍZO DA 4a VARA DO TRABALHO DE
PORTO ALEGRE – RS, Reclamação Trabalhista n.o 092815- 63.2023.8.21.0001
(JUÍZO TRABALHISTA).
Informaram que com o decreto da falência, as ações e execuções ajuizadas
contra o GRUPO MOBRA foram suspensas, atraindo todas as questões referentes ao
pagamento dos seus débitos ao juízo universal.
Documento eletrônico VDA55693661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 59dd9a65-3ff9-4d72-b495-b12cc7c7fb63

Porém, o JUÍZO TRABALHISTA determinou a liberação dos valores
depositados nos autos para pagamento do débito trabalhista perseguido pelo
reclamante.
A liminar foi deferida para determinar que os valores depositados no JUÍZO
TRABALHISTA não fossem levantados pelo reclamante, até apreciação do incidente (e-
STJ, fls.
).
366/367
As informações foram prestadas (e-STJ, fls. 375-377 e 378-380).
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República, Dr. MAURICIO VIEIRA BRACKS, se manifestou pela declaração da
competência do juízo universal (e-STJ, fls. 387-391).
É o relatório.
VOTO
De acordo com o
o, I e II, da Lei n.o
a decretação da falência
art. 6
11.101/05,
ou o deferimento da recuperação judicial (1) suspende o curso de todas as ações e
execuções ajuizadas contra o devedor; e (2) proíbe qualquer forma de retenção,
arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais
com créditos ou obrigações alcançadas pela recuperação judicial ou pela falência.
Esta norma consagra o princípio da universalidade do juízo da falência e da
recuperação judicial, pelo qual todas as ações de interesse da massa falida ou da
empresa em recuperação judicial são atraídas pelo juízo universal.
A concentração de ações no juízo universal ocorre para preservar o plano
de recuperação ou o procedimento de falência da empresa, cabendo aquele juízo
distribuir os créditos, de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a
continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo
do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei n.o
11.101/051.
A propósito, já julguei:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. FALÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ATO
DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
Documento eletrônico VDA55693661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 59dd9a65-3ff9-4d72-b495-b12cc7c7fb63

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A prática de atos aparentemente colidentes por juízos que,
implicitamente, se consideram competentes configura o conflito de
competência previsto no
do NCPC.
art. 66
3. O conflito foi conhecido para fixar a competência do juízo universal
para deliberar sobre os atos de constrição envolvendo os bens
arrecadados pela massa falida.
4. A Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça tem julgados no
sentido de que a decretação da falência, ainda que exista prévia
penhora, impede o prosseguimento das execuções contra os
devedores, devendo, portanto, ser centralizados no Juízo universal os
atos executórios subsequentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no CC n.
de minha relatoria, Segunda
181.209/MG,
Seção, julgado em
DJe de
13/12/2022,
16/12/2022)

Nessas condições,
do conflito e declaro competente o JUÍZO
CONHEÇO
DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE PORTO
para
ALEGRE/RS
decidir sobre as questões concernentes ao patrimônio da falida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 59dd9a65-3ff9-4d72-b495-b12cc7c7fb63

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.760 / RS
Número Registro: 2025/0325109-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216021420145040004 216021420145040004 50928156320238210001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : RLG ADM JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FREDERICO ANTÔNIO OLIVEIRA DE REZENDE - SP195329
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO : JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: TIAGO DE SOUZA LEMOS
ADVOGADO
: IURE CASAGRANDE DE LISBOA - RS063207
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/04/2026
14/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55884875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: cf96b4e4-1caf-4309-8661-78287a14089e

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: cf96b4e4-1caf-4309-8661-78287a14089e